Tribunal: TJPA
Processo: 0002182-48.2013.8.14.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002182-48.2013.8.14.0030

APELANTE: PRUDENCIA ROCHA PEREIRA

APELADO: MUNICÍPIO DE MARAPANIM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Processual e Administrativo. Agravo Interno em Apelação e Remessa. Ação de Cobrança. Adicional de insalubridade. Ausência de regulamentação municipal. Verba não devida. Ausência de perícia não configura cerceamento de defesa. Precedentes. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1 - Ação de Cobrança ajuizada pela Agravada contra o Ente Municipal, buscando o recebimento de adicional de titulação e adicional de insalubridade, decorrentes do exercício no cargo de técnico de enfermagem.

II. Questão em discussão

2 -
A questão em análise consiste no direito da apelante ao recebimento do Adicional de Insalubridade, observada a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

3 - Alegação de existência do direito ao referido adicional, no valor de 40% de seu vencimento base, nos termos do art. 147 do RJU de Marapanim/PA, e que há nulidade da sentença que julgou improcedente o pedido de adicional de insalubridade, pois não possibilitou a comprovação do direito por meio da realização de perícia.

4 - Na decisão recorrida, restou consignando que as atividades ou operações insalubres são aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos, tendo o Adicional de Insalubridade previsão no art. 7º, inciso XXIII, da Constituição Federal.

5 - No caso de servidores municipais de Marapanim, o Adicional de Insalubridade possui previsão nos artigos 146 e 147 da Lei Municipal nº 1.414/1995. Contudo, a previsão para o pagamento do adicional se apresenta de forma genérica na Legislação Municipal, sem pormenorizar as peculiaridades necessárias para o recebimento do adicional, tais como: critérios, atividades, graus e percentuais de insalubridade, de modo que, no âmbito do Município há necessidade de norma regulamentadora específica.

6 - A condução do processo pelo Magistrado de origem não caracterizou cerceamento de defesa, posto que na falta de regulamentação legal específica, não há que se falar em procedência do pedido de Adicional de Insalubridade. Valendo lembrar, ser vedada a atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, fundamento esse, suficiente para afastar a pretensão autoral, sendo inócua a aferição da insalubridade por meio de perícia judicial.

IV. Dispositivo e tese

7 - Agravo Interno conhecido e desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados
:

- art. 7º, inciso XXIII, da Constituição Federal;

- arts. 37 e 39, da Constituição Federal; e

- arts. 146 e 147 da Lei Municipal n.º 1.414/95;

Jurisprudência relevante citada
:

- (STF - ARE: 1013010 PB - PARAÍBA 0000149-92.2012.8.15.0321, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 13/12/2016, Data de Publicação: DJe-267 16/12/2016);

- (TJPA. Processo nº 0003335-82.2014.8.14.0030. 1ª Turma de Direito Público. Relator. Des. Roberto Gonçalves de Moura. Julgamento em 07/07/2023); e

- (TJ-MG - AC: 50003010420228130081, Relator: Des.(a) Wilson Benevides, Data de Julgamento: 25/04/2023, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/04/2023).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, n
os termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 44ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 09 a 16 de dezembro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (processo nº 0002182-48.2013.8.14.0030) interposto por PRUDENCIA ROCHA PEREIRA contra MUNICÍPIO DE MARAPANIM, em razão de decisão monocrática proferida sob minha relatoria, que negou provimento à Apelação Cível interposta pela ora Agravante, confirmando a improcedência do pedido de adicional de insalubridade.

A decisão monocrática agravada foi proferida com a seguinte conclusão (id. 18767796):

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO e CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA PARA REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA, para: (i) a observância do prazo prescricional quinquenal a contar da data do ajuizamento da ação; (ii) a adequação dos consectários legais; e (iii) a fixação de honorários em cumprimento de sentença, após a liquidação do julgado.

Em suas razões de agravo interno (id. 19579487), a Servidora Municipal defende que há nulidade da sentença que julgou improcedente o pedido de adicional de insalubridade, pois não possibilitou a comprovação do direito por meio da realização de perícia, configurando cerceamento de defesa.

Defende ainda, a existência do direito ao referido adicional, no valor de 40% de seu vencimento base, nos termos do art. 147 do RJU de Marapanim/PA. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, para julgar procedente o pedido.

Sem contrarrazões.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do agravo interno, passando a apreciá-lo.

A questão em análise consiste no direito da apelante ao recebimento do Adicional de Insalubridade, observada a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

De início, registra-se que, essencialmente, a Agravante reapresenta as teses constantes do seu recurso de apelação, para serem apreciadas pelo colegiado, sem, contudo, trazer elementos capazes de alterar o a conclusão do julgado, amparado na jurisprudência dos Tribunais Pátrios.

A Ação de Cobrança originária foi ajuizada pela Agravada contra o Ente Municipal, buscando o recebimento de adicional de titulação e adicional de insalubridade, decorrentes do exercício no cargo de técnico de enfermagem, sendo reconhecido na sentença apenas o adicional de titulação.

Na decisão recorrida, restou consignando que
as atividades ou operações insalubres são aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos, tendo o Adicional de Insalubridade previsão no art. 7º, inciso XXIII, da Constituição Federal, in verbis:

Art. 7º - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: (...)

XXIII- adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei.

Posteriormente, com a entrada em vigor da Emenda Constitucional n.º 19/1998, o Adicional em questão (artigo 7º, inciso XXIII) não está mais incluído nos direitos estendidos aos servidores públicos, conforme se depreende do rol contido no §3º do artigo 39:

Art. 39 - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

(...)

§3º - Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

A referida Emenda Constitucional permitiu que cada Ente Federado regulamente, através de legislação específica, as atividades insalubres e alíquotas a serem aplicadas, não havendo que se falar em supressão do direito ao recebimento do Adicional de Insalubridade, em observância ao princípio da legalidade (artigo 37, caput, da CF/88), conforme destacado em julgados do Supremo Tribunal Federal:

(...) De todo modo, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que “A Constituição da República não estabelece qualquer critério ou regra para o pagamento de adicional de insalubridade a servidores públicos civis. Aliás, na Seção II do Capítulo VII do Título III da Constituição não há qualquer menção ao pagamento de adicional em razão do exercício de atividades insalubres e o art. 39, § 3º, não inclui no rol de direitos aplicáveis aos servidores públicos civis o art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República” (Decisão Monocrática - ARE 833216 / PB, Relator Min. ROBERTO BARROSO, publicado em 02/12/2014)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SUPRESSÃO DE TAL VANTAGEM PELA EC Nº 19/98. POSSIBILIDADE DE PREVISÃO POR LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que é perfeitamente possível a previsão, por meio de legislação infraconstitucional, de vantagens ou garantias não expressas na Constituição Federal. (RE 543198 / RJ, Relator Min. DIAS TOFFOLI, publicado em 16/10/2012)

Assim, o pagamento do Adicional Insalubridade pressupõe a comprovação da prestação de serviço insalubre, bem como, a existência de previsão legal com a regulamentação para sua aplicação aos servidores públicos.

No caso de servidores municipais de Marapanim, o Adicional de Insalubridade possui previsão nos artigos 146 e 147 da Lei Municipal nº 1.414/1995, com o seguinte teor:

Art. 146 – Ao servidor serão concedidos adicionais: (...)

I- Pelo exercício do trabalho em condições penosas, insalubres ou perigosas:

Art.147- O adicional de remuneração para atividades penosas, insalubres ou perigosas será devido, após realizações da perícia pelo órgão oficial de saúde do Município.

§1º O adicional, na ordem de 40% (quarenta por cento) incidirá sobre o vencimento.

§2º O adicional previsto neste artigo será com eliminação das causas geradoras, não se incorporando ao vencimento sobre nenhum fundamento.

§3º- Os adicionais de insalubridade, periculosidade ou pelo exercício em condições penosas, não são acumuláveis.

Infere-se que a previsão para o pagamento do adicional se apresenta de forma genérica na Legislação Municipal, sem pormenorizar as peculiaridades necessárias para o recebimento do adicional, tais como: critérios, atividades, graus e percentuais de insalubridade, de modo que, no âmbito do Município de Marapanim há necessidade de norma regulamentadora específica para que possa ser dado efetividade aos dispositivos contidos na Lei nº 1.414/1995. Neste sentido, destaco precedente do Supremo Tribunal Federal:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NECESSIDADE DE LEI LOCAL ABORDANDO OS CRITÉRIOS E ATIVIDADES PARA O RECEBIMENTO DO ADICIONAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ACÓRDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)
O Tribunal de origem, ao apreciar a presente controvérsia, não divergiu da jurisprudência desta Corte no sentido de que é indispensável a regulamentação específica da percepção do adicional de insalubridade por parte do ente federativo competente, a fim de que o referido direito social integre o rol dos direitos aplicáveis aos servidores públicos civis
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

(STF - ARE: 1013010 PB - PARAÍBA 0000149-92.2012.8.15.0321, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 13/12/2016, Data de Publicaço: DJe-267 16/12/2016) (grifei).

Em situação análoga, envolvendo a Legislação Municipal, este Tribunal de Justiça assim decidiu:

No caso vertente, o adicional de insalubridade, no âmbito do Município de Marapanim, possui previsão no artigo 147, § 1º, da Lei nº 1.414/95, sendo assim disposto:

Art. 147. O adicional de remuneração para atividades penosas, insalubres ou perigosas será devido, após realizações de perícias pelo órgão oficial de saúde do Município.

§ 1º O adicional, na ordem de 40% (quarenta por cento), incidirá sobre o vencimento.

Entretanto, embora a normativa ao norte mencionada disponha sobre a vantagem ora perseguida, para que o benefício seja implementado, todavia, faz-se imprescindível a edição de norma regulamentadora, estabelecendo os critério e alíquotas em que se implementará o adicional em questão
.

(...)

Não podendo, portanto, o Judiciário agir como legislador positivo, criando direito e regulamentando seus parâmetros de incidência, por força do princípio da reserva de iniciativa no que toca às leis de concessão de vantagens a servidores públicos, impõe-se, no caso, o desprovimento do recurso.

(TJPA. Processo nº 0003335-82.2014.8.14.0030. 1ª Turma de Direito Público. Relator. Des. Roberto Gonçalves de Moura. Julgamento em 07/07/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE NORMA REGULAMENTADORA E DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (...)

III-Compulsando os autos verifica-se que o impetrante fundamentou seu pedido no art. 147, parágrafo 1º da Lei nº 1.414/1995 (Regime Jurídico Único dos Servidores Município).
Contudo, conforme já mencionado, o fato de a lei prever a possibilidade de percepção de adicional de insalubridade não autoriza o pagamento desta, sendo necessário uma norma que regulamente sua aplicação, quais atividades abrangidas, profissões, locais, etc
. Ressalte-se ainda, que o adicional de insalubridade, embora possua natureza salarial é modalidade de salário-condição, ou seja, é parcela paga ao empregado em razão do exercício de suas atividades laborais sob condições específicas, que podem surgir e desaparecer a qualquer momento. (...)

IV- Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA. Processo nº 0006942-98.2017.814.0030. 1ª Turma de Direito Público. Relatora. Ezilda Pastana Mutran. Julgado em 29/11/2021) (grifei)

Portanto, mostra-se inviável aplicar a conclusão da sentença proferida nos autos do processo nº 0002526-19.2019.814.0030. Naquele mandado de injunção, ação com rito e finalidade distintas, buscava-se, justamente, suprir a omissão legislativa necessária ao reconhecimento do direito ao adicional.

Em que pese os precedentes apresentados pela agravante em sua peça recursal, pelo mesmo motivo, a condução do processo pelo Magistrado de origem não caracterizou cerceamento de defesa, posto que na falta de regulamentação legal específica, não há que se falar em procedência do pedido de Adicional de Insalubridade.

Valendo lembrar, ser vedada a atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, fundamento esse, suficiente para afastar a pretensão autoral, sendo inócua a aferição da insalubridade por meio de perícia judicial.

Robustecendo a conclusão da monocrática recorrida, trago precedentes análogos da jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA -SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - MUNICÍPIO DE PIEDADE DOS GERAIS -
CERCEAMENTO DE DEFESA - PRELIMINAR REJEITADA
- ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - PREVISÃO NO ESTATUTO DO SERVIDOR - NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PELO PODER JUDICIÁRIO - RECEBIMENTO DA VANTAGEM APÓS CONSTATAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA PELA MUNICIPALIDADE - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE EFEITOS RETROATIVOS.
Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial quando a matéria discutida nos autos é eminentemente de direito, que demanda a existência de legislação que regulamente a concessão da vantagem pecuniária requerida pela parte autora
. A Lei nº 461/1996, em seus artigos 58 e 63, assegura o direito ao adicional de insalubridade aos servidores do Município de Piedade dos Gerais. No entanto, inviável a concessão do adicional de insalubridade se a matéria depende de regulamentação específica por decreto do Poder Executivo, sob pena de violar a Súmula Vinculante nº 37. Não sendo assegurado o adicional de insalubridade aos servidores pelo texto constitucional, não é admitido o pagamento desta vantagem com efeitos retroativos ao laudo pericial confeccionado pelo ente municipal.

(TJ-MG - AC: 50003010420228130081, Relator: Des.(a) Wilson Benevides, Data de Julgamento: 25/04/2023, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA
– MÉRITO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PREVISTO NO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA – AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO – ADICIONAL INDEVIDO – RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I –
Afasta-se a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa arguida pela autora, já que a produção da prova pericial seria manifestamente inútil no caso concreto. II – Por inexistir norma regulamentadora
(lei ou outro ato normativo) para a concessão do adicional de insalubridade previsto no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Brasilândia, não há falar em condenação do ente público réu ao pagamento do respectivo adicional, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade.

(TJ-MS - AC: 08005933220198120030 MS 0800593-32.2019.8.12.0030, Relator: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 13/05/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/05/2020)

APELAÇÕES CÍVEIS. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE ENCANTADO. MOTORISTA.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADO
. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. HORAS EXTRAS. BASE DE CÁLCULO. VENCIMENTO BÁSICO. 1. A legalidade é o princípio primeiro e fundamental a que se há de cingir a administração pública, como decorre do art. 37, caput, da Carta Política Federal e 19, caput, da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul. 2.
Pretensão de realização de perícia técnica para apuração do grau de insalubridade que esbarra na ausência de previsão legal
. 3. Hipótese em que a lei municipal nº 2.737/2006, em seu art. 87, prevê o pagamento do adicional de insalubridade, porém o parágrafo único remete à lei própria a definição das atividades insalubres e perigosas. Inexistindo a legislação municipal complementar, não há falar em pagamento do adicional de insalubridade, em observância ao Princípio da Legalidade. 4. Segundo precedente do Supremo Tribunal Federal, julgado sob o regime da repercussão geral, no RE nº 563.708, o dispositivo constitucional do art. 37, inciso XIV, impede que as gratificações e os adicionais tenham base distinta da do vencimento básico do cargo ocupado pelo servidor. Inexistência de incorreção na base de cálculo. 5. Sentença parcialmente procedente, na origem. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO PROVIDA. APELO DO AUTOR DESPROVIDO.

(TJ-RS - AC: 70080158173 RS, Relator: Eduardo Uhlein, Data de Julgamento: 28/08/2019, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 04/09/2019) (grifei)

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo decisão recorrida, que confirmou a sentença em relação a improcedência do pedido de adicional de insalubridade.

É o voto.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

P.R.I.C.

Belém/PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/12/2024